Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-47.2020.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000617-47.2020.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: EDILEUZA CATARINA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR
A
ANALFABET
A
. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado com consumidora analfabeta e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa analfabeta, sem a observância da assinatura a rogo e de duas testemunhas; (ii) a configuração do dano moral e a razoabilidade do valor fixado; e (iii) o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização.

III. Razões de decidir

3. A validade de contrato celebrado por pessoa analfabeta exige, por instrumento particular, a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas, conforme o art. 595 do Código Civil, formalidade não observada no caso.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo nulo o contrato que não reveste a forma prescrita em lei.

5. Os descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora, verba de natureza alimentar, configuram dano moral, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

6. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, decorrente de ato ilícito, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa analfabeta quando não observada a formalidade da assinatura a rogo e da subscrição por duas testemunhas, prevista no art. 595 do Código Civil. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário com base em contrato nulo gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, IV, 186, 595 e 927; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2021; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8000617-47.2020.8.05.0181
,
figurando como apelante

BANCO BRADESCO SA,

e apelada,
EDILEUZA CATARINA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.